Tribunal: TJDFT
Processo: 0703090-27.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703090-27.2019.8.07.0005 RECORRENTES: MARIA DO ROSARIO CARDOSO SILVEIRA, MARCOS CARDOSO SILVEIRA RECORRIDOS: ROBSON SOARES DOS SANTOS, AROLDO KENKICHI INAZAWA, LUCIANO CARDOSO SILVEIRA, LEANDRO CARDOSO SILVEIRA, DAISY NUNES GONCALVES INAZAWA, ELISABETH ARAUJO FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. NOVA TRANSMISSÃO. SIMULAÇÃO. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença, pois não houve ausência de fundamentação, tampouco negativa de prestação jurisdicional, já que a sentença indicou devidamente os fundamentos pelo qual considerou inexistente o negócio jurídico objeto de ação de conhecimento. 2. Comprovada a simulação de negócio jurídico de compra e venda de imóvel realizado entre os réus com intuito de ludibriar terceiro de boa-fé, no caso a autora, torna-se o negócio jurídico nulo. 3. Portanto, revela-se hígida a sentença que declarou a nulidade dos negócios mencionados nos autos e determinou o retorno das partes ao status quo ante, com a reintegração da autora na posse do imóvel em apreço. 4. Quanto ao dano extrapatrimonial, importa acentuar que, atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto). 4.1. Tendo por base as peculiaridades do caso, a autora efetuou a venda de seu imóvel e, ao invés de receber o preço avençado, foi ludibriada em sua boa-fé, tendo em vista a ação dos réus ao longo dos anos, sem conseguir obter o dinheiro a que fazia jus, além da impossibilidade de reaver seu imóvel. 5. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1°, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 167 do Código Civil, sustentando que a decisão recorrida afastou a boa-fé dos recorrentes com base em meras presunções. Afirmam que ficou demonstrado o pagamento, bem como a inexistência de nexo de causalidade entre o suposto dano sofrido pela recorrida e a conduta dos recorrentes. Defendem, ainda, que o dano moral, em casos de inadimplemento ou nulidade contratual, não é automático. Contudo, não indicam qual dispositivo legal teria sido violado. Nas contrarrazões, a recorrida ELIZABETH ARAUJO FERNANDES pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa ao artigo 167 do CC, porquanto o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Com efeito, a tese defensiva dos réus-apelantes no sentido de que agiram de boa-fé não confere verossimilhança, diante das particularidades esdrúxulas do negócio firmado entre os réus-apelantes e Robson. (...) Nesse passo, ainda que os réus-apelantes aleguem a inexistência de conluio com o réu Robson, é notória a irregularidade em que se deu o negócio jurídico entabulado entre os réus, consoante exposto na sentença. Soma-se o fato de que não há provas de que os réus-apelantes pagaram o preço pela aquisição do imóvel. No ponto, anoto que embora conste uma tela indicando a transferência de crédito em favor de RS Imobiliária Ltda, no valor de R$ 60.000,00, a operação se deu em 28/10/2014 (id. 61796362), ao passo que o suposto negócio entre os réus teria se iniciado em 19/08/2015, conforme cessão de direitos entre Robson e o apelante Marcos”. (ID 67364705). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo em relação à tese de que o dano moral não seria automático. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021